Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-97.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM
Órgão julgador: RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600307-97.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600307-97.2020.6.16.0114
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600307-
97.2020.6.16.0114, que julgou extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad
causam, o Pedido de Direito de Resposta com relação a Coligação Decola Medianeira, Tomas
Edson Andrae da Cunha, Rui José Dall Oglio e julgou improcedente o pedido com relação a
Anderson Eduardo dos Santos. (Direito de Resposta ajuizada por coligação Sangue Novo em face
de Coligação Decola Medianeira (PTB-PDT-PT-PL-PROS), Tomas Edson Andrade Da Cunha, Rui
José Dall Oglio e Anderson Eduardo dos Santos, com fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei das
eleições e art. 9 da Res. 23.610/2109, alegando que representados após obterem concessão de
liminar na representação nº 0600302-75.2020.6.16.0114, objetivando impugnar a realização de
pesquisa pela empresa Instituto Vision Survey Ltda, passaram a solicitar aos seus correligionários
de modo massivo que divulgassem que referida pesquisa seria endossada pelo ora Representante,
tendo sido impugnada por não atender os mínimos critérios de avaliação para fazer uma pesquisa;
que os representados, por meio do Sr. Anderson Eduardo dos Santos, em nome dos candidatos
que representa, solicitou no dia 14/10/2020, por meio de áudio amplamente divulgado via whatsapp
(amigos do Tomas), que todos divulgassem que a pesquisa impugnada é uma inverdade,
patrocinada por Antônio França ora representante, o que é sabidamente inverídico. Transcrição de
parte do áudio: "Pessoal bom dia, sou o Anderson aqui da produtora do Dr. Tomas, a gente tá
responsável ai pela parte de criação de material gráfico e de todos os vídeos, e eu quero trazer uma
boa notícia para vocês e para vocês nos ajudarem também, ééé saiu agora a pouco uma decisão da
justiça eleitoral aqui em Medianeira de impugnação de uma pesquisa feita pelo Antonio França tá....
a Justiça agora de manhã impugnou a pesquisa do Antonio França, tá, então ajudem a divulgar nos
grupos é vamo mostrar pra todo mundo que a gente tá fazendo um trabalho sério, que a gente
realmente tem uma força muito grande e vamo é desmascarar essas inverdades! Beleza? Qualquer
coisa ai só precisar é só chamar a gente, tamo junto ai, e Decola Medianeira". Sustentam que os
representados disseminaram e incitaram seus correligionários a disseminarem informações
claramente difamatórias relativas ao Representante, visando denegrir sua reputação, o que por si
só, tem atenção da esfera Penal (art. 139 CP) que se trata da ultima ratio em termos de proteção a
bens juridicamente considerados).RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC /
25-DEM (RECORRENTE)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA
PREFEITO (RECORRIDO)
MARCOS MAZZURANA (ADVOGADO)
SELMO MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA (RECORRIDO)
MARCOS MAZZURANA (ADVOGADO)
SELMO MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RUI JOSE DALL OGLIO (RECORRIDO)
MARCOS MAZZURANA (ADVOGADO)
SELMO MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS (RECORRIDO)
DECOLA MEDIANEIRA 14-PTB / 12-PDT / 13-PT / 22-PL
(RECORRIDO)
MARCOS MAZZURANA (ADVOGADO)
SELMO MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15829
666
03/11/2020 14:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.709

RECURSO ELEITORAL 0600307-97.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA / 11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
- OAB/PR0062576
ADVOGADO: GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA PREFEITO
- OAB/PR103816
ADVOGADO: MARCOS MAZZURANA
- OAB/PR0059816
ADVOGADO: SELMO MAZZURANA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA
- OAB/PR103816
ADVOGADO: MARCOS MAZZURANA
- OAB/PR0059816
ADVOGADO: SELMO MAZZURANA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: RUI JOSE DALL OGLIO
- OAB/PR103816
ADVOGADO: MARCOS MAZZURANA
- OAB/PR0059816
ADVOGADO: SELMO MAZZURANA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS
RECORRIDO: DECOLA MEDIANEIRA 14-PTB / 12-PDT / 13-PT / 22-PL
- OAB/PR103816
ADVOGADO: MARCOS MAZZURANA
- OAB/PR0059816
ADVOGADO: SELMO MAZZURANA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 15829666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115411284900000015252392
Número do documento: 20103115411284900000015252392

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO.

DIREITO
DE
RESPOSTA.
MENSAGEM DE ÁUDIO EM GRUPO DE WHATSAPP.
ALEGAÇÃO
DE
CONFIGURAÇÃO
DE
CONTEÚDO
OFENSIVO
E
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONTEÚDO INFORMATIVO, QUE NÃO
DESBORDOU DO REGULAR EXERCÍCIO DA LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONTEÚDO
DA
RESPOSTA
PRETENDIDA QUE ULTRAPASSA A SUPOSTA OFENSA.
MEIO PRETENDIDO DA RESPOSTA DIVERSO DO EM
QUE FOI REALIZADA A SUPOSTA OFENSA. RESPOSTA
QUE
PODE
SER
REALIZADA
PELA
PRÓPRIA
INTERESSADA, TAMBÉM POR MEIO DE MENSAGEM DE
ÁUDIO
DE
.
DESNECESSIDADE
DE
WHATSAPP
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como foi relatado na petição inicial que foi terceira pessoa
quem encaminhou mensagem de áudio, supostamente
ofensiva e manifestamente inverídica, em grupos de
, escorreita a sentença que reconheceu a
Whatsapp
ilegitimidade dos candidatos e da coligação representada,
analisando o mérito apenas em relação ao eleitor que
encaminhou a mensagem.
2. Nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, “a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência
.
possível no debate democrático”
3. A concessão do direito de resposta previsto no art. 58 da
Lei das Eleições pressupõe a divulgação de mensagem
ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica reconhecida
prima facie ou que extravase o debate político–eleitoral.
4. Não se mostra manifestamente inverídica e nem ofensiva
mensagem de áudio que relata notícia acerca de impugnação
pesquisa eleitoral com menção de que suspostamente teria
sido contratada pelo candidato da coligação representante,
especialmente, porque seguida de outra mensagem de áudio
que se retrata da menção ao aludido candidato.
5. Não se constatando a presença de conteúdo
manifestamente inverídico e nem a presença de calúnia,
injúria ou difamação, a mensagem, o envio do áudio em
questão prevista no art. 33, § 2º da Resolução-TSE
Num. 15829666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115411284900000015252392
Número do documento: 20103115411284900000015252392

23.610/2019, que assim dispõe “As mensagens eletrônicas e
as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por
pessoa natural, de forma provada e em grupos restritos de
participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às
normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta
”.
Resolução
6. Ademais, a resposta pretendida ultrapassa o limite da
suposta ofensa em seu conteúdo e a forma pretendida
(resposta em perfis de redes sociais), não estaria nos
mesmos moldes em que foi realizada a suposta ofensa
(áudio em grupo de
).
Whatsapp
5. Resposta que é possível ser realizada pela própria
recorrente, nos mesmos moldes, por mensagem de áudio
pelo
, sem necessidade de intervenção do Poder
Whatsapp
Judiciário.
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO SANGUE NOVO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira (ID 13187966),
pela qual foi julgado extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva
o
ad causam,
Pedido de Direito de Resposta com relação a COLIGAÇÃO DECOLA MEDIANEIRA, TOMAS
EDSON ANDRAE DA CUNHA, RUI JOSÉ DALL OGLIO e julgado improcedente o pedido com
relação a ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS.
Em suma, a sentença considerou inexistir prova do prévio ajuste, do
conhecimento, ou mesmo de induzimento ou instigação, pelos representados COLIGAÇÃO
DECOLA MEDIANEIRA, TOMAS EDSON ANDRAE DA CUNHA, RUI JOSÉ DALL OGLIO, à
mensagem veiculada por meio de
pelo último representado ANDERSON EDUARDO
WhatsApp
DOS SANTOS. No mérito, entendeu-se que não há viabilidade no exercício de direito de
resposta a partir de áudio de WhatsApp veiculado pelo representado, na medida em que tal
pretensão é contra a própria natureza conceitual do Direito de Reposta
seria possível ao
, pois
representante simplesmente utilizar-se do mesmo expediente – confecção de áudio de
WhatsApp, o qual tem acesso livre e que, ademais, não houve pedido de veiculação de direito
Num. 15829666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115411284900000015252392
Número do documento: 20103115411284900000015252392

de resposta
lindes e formato da ofensa, mas sim de uma nota por escrito editada
nos mesmos
por
na primeira pessoa – e não uma nota da coligação
um candidato específico e escrita
representante escrita por seu representante legal, o que por si só já seria inviável de admitir-se
como pedido, posto que o candidato não é o autor da Representação, e sim a Coligação. Por
fim, entendeu-se que os fatos ora tratados não se subsumem a nenhuma das hipóteses que
propiciam o direito de resposta, pois a afirmação contida no áudio não tem o condão de
caluniar, difamar ou injuriar o candidato do representante.
Em suas razões, a Coligação recorrente sustenta, em síntese, que:
A demanda foi intentada além da Coligação Decola Medianeira, também são
partes no feito o Dr. TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA e o Sr. RUI JOSÉ DALL
OGLIO, além do Sr. Anderson Eduardo, contra quem se imputa a responsabilidade pelos
aludidos fatos, havendo, portanto, compatibilidade subjetiva entre o que foi narrado, o que
foi pedido e a escolha dos integrantes dos polos ativo passivo da demanda, donde
inexiste ilegitimidade;
No caso em tela, houve ofensa direta a honra do candidato a prefeito
Antonio França de que teria comprado uma pesquisa fraudulenta;
O Direito de Resposta permite que partidos políticos, coligações ou
candidatos, a partir das convenções partidárias, defendam-se de ofensas ou fatos
sabidamente inverídicos veiculados em propaganda eleitoral ou pela imprensa em geral,
reparando sua honra ou retificando informações;
No caso de propaganda eleitoral pela internet, os candidatos, partidos ou
coligações deverão instruir a petição inicial com cópia eletrônica da página em que foi
divulgada a ofensa e identificando sua URL, tal feito foi efetuado através das mídias
juntadas com a inicial;
De modo claro e inconteste o Sr. Anderson dos Santos se encontra
vinculado a Campanha do Decola Medianeira, tendo apresentado sua nota, em favor
desta;
No tocante a Nota de Resposta/Desagravo, não se trata este de pedido de
desculpa;
Requer seja provido o recurso, para afastar a alegação de ilegitimidade passiva
COLIGAÇÃO DECOLA MEDIANEIRA, Dr. TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA e o Sr. RUI
JOSÉ DALL OGLIO, bem como, seja julgado procedente a representação em face de
ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS, condenando a coligação a exibir a resposta vinculada
na petição inicial (ID 13188366).
Os recorridos COLIGAÇÃO DECOLA MEDIANEIRA, TOMAS EDSON ANDRADE
DA CUNHA e RUI JOSÉ DALL OGLIO apresentaram contrarrazões no ID 13188616,
sustentando, em síntese, que:
Impossibilidade de conhecimento do recurso, por não impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos da Súmula-TSE nº 26,
apresentando apenas repetições de argumentos já apresentados;
Num. 15829666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115411284900000015252392
Número do documento: 20103115411284900000015252392

Quanto à ilegitimidade passiva, apesar da irresignação da Recorrente, a
suposta irregularidade afoitamente imputada aos Recorridos é mera conjectura e não se
sustenta, como bem decidido pela sentença de origem, sendo até difícil de compreender
que os Recorridos tenham sido “escolhidos” para figurarem no polo passivo da demanda
simplesmente porque, hoje, ostentam a condição de Coligação e candidatos;
Talvez pelo modo afoito e da completa ausência de técnica processual
adequada, a Recorrente acaba por presumir que Anderson dos Santos estaria servindo
como algum tipo de procurador dos Recorridos para em nome destes atuar;
Não há nada nos autos que ligue os Recorridos a um áudio encaminhado
por terceiro, ainda que este esteja prestando um serviço terceirizado da produtora da
campanha eleitoral;
Direito de resposta não se trata de “pedido de desculpas”, consoante bem
pontuado pela sentença e, à luz das normas que dão direção ao pleito veiculado nesta
lide, não há como verificar a presença dos requisitos que ensejariam a procedência da
demanda, a teor do que estatuem os arts. 57-D e 58 da Lei 9.504/1997;
As normas antes citadas são veementes em reprimir, tão somente, as
manifestações que se concretizem em calúnia, difamação e injúria, o que não é o caso;
Inexiste, assim, qualquer abuso ou excesso a ser respondido, censurado ou
punido, limitando-se à uma opinião baseada nos bastidores que permeiam a comunidade
municipal, no âmbito do exercício da liberdade de expressão;
O direito de resposta é divulgado no mesmo meio em que a suposta ofensa
foi proferida e pelo ofensor, não por terceiros indevidamente inseridos na demanda e
muito menos em seus perfis de redes sociais;
O “texto-resposta” apresentado pela Recorrente é absurdo. No caso de
deferimento do direito de resposta, o qual deve ser realizado pelo Sr. Anderson,
simplesmente haveria que ser “desmentido” o fato sobre o suposto contratante da
pesquisa (o que já foi feito, conforme delineado pela própria Recorrente em sua exordial).
Inserir questões que não guardam relevância com o debatido nestes autos é usurpar o
direito de resposta, de forma que a sentença não precisa ser revista, posto que está
totalmente adequada.
Requerem o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Num. 15829666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115411284900000015252392
Número do documento: 20103115411284900000015252392

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Preliminarmente, a recorrente sustenta que, ao contrário do que restou decidido
na sentença, não há ilegitimidade passiva em relação s a COLIGAÇÃO
DECOLAMEDIANEIRA, TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA e RUI JOSÉ DALL OGLI.
Sem razão, contudo. Isso porque na própria petição inicial foi relatado que a
postagem do áudio, cujo conteúdo seria ofensivo e difamatório ao candidato da recorrente, foi
feita por ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS. Logo, apenas este tem legitimidade passiva
para a causa. E nem mesmo o fato de o recorrido ANDERSON ter prestado serviços aos
demais recorridos leva à conclusão de que são legítimos em face de ato de terceiro.
Desse modo, escorreita a sentença que reconheceu a ilegitimidade dos recorridos
a COLIGAÇÃO DECOLAMEDIANEIRA, TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA e RUI JOSÉ
DALL OGLIO.
No mérito, o recurso também não merece provimento.
Requer-se, nos presentes autos, que seja concedido direito de resposta ao
recorrente, porque, em data de 14/10/2020, o recorrido ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS
postou mensagem de áudio em grupo de
denominado “amigos do Tomas”, conteúdo
Whatsapp
sabidamente inverídico, com intenção de difamar candidato da Coligação recorrente, conforme
a seguinte transcrição (realizada pela recorrente, reproduzida na petição inicial – ID 13185966):
Pessoal bom dia, sou o Anderson aqui da produtora do Dr. Tomas, a gente tá
responsável ai pela parte de criação de material gráfico e de todos os vídeos, e eu quero
trazer uma boa notícia para vocês e para vocês nos ajudarem também, ééé saiu agora a
pouco uma decisão da justiça eleitoral aqui em Medianeira de impugnação de uma
pesquisa feita pelo Antonio França tá, éé essa pesquisa foi impugnada por não atender
os mínimos critérios de avaliação para ser feito uma pesquisa, é então assim, a nossa
passou por esse processo da Justiça Eleitoral ela foi validada, né, uma pesquisa
registrada que atende todas os critérios que a Justiça pede, então foi por isso que a gente
conseguiu divulgar e a Justiça agora de manhã impugnou a pesquisa do Antonio França,
tá, então ajudem a divulgar nos grupos é vamo mostrar pra todo mundo que a gente tá
fazendo um trabalho sério, que a gente realmente tem uma força muito grande e vamo é
desmascarar essas inverdades! Beleza? Qualquer coisa ai só precisar é só chamar a
gente, tamo junto ai, e Decola Medianeira.

Na petição inicial, alega-se que os recorridos emendam o áudio após algumas
horas, apresentando outro áudio, desacompanhado dessa vez da incitação, alegando não
haver certeza se a pesquisa seria do Candidato da coligação representante ou do Sr. Fernando
Santin, conforme seguinte de gravação, extraída da petição inicial:

Pessoa só ratificando tá, recebi aqui do nosso advogado, ééé desconsiderem
‘encomendada pelo França’, tá, a gente ainda não sabe se foi França, do lado do Antonio
França, ou Santin, mas teve uma pesquisa fraudulenta impugnada em Medianeira hoje,
agora pela manhã, tá bom?
Num. 15829666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115411284900000015252392
Número do documento: 20103115411284900000015252392

Sob o argumento de que os recorridos não só promoveram a difamação do
candidato da ora recorrente, bem como, promoveram o incitamento de seus correligionários
para que o difamassem, atentando contra o art. 243 do Código Eleitoral, a coligação ora
recorrente, formulou o pedido de direito de resposta nos seguintes moldes:

Seja julgado procedente o feito, nos moldes do art. 58, §2º da Lei das Eleições, para que
no prazo máximo de setenta e duas horas após a formulação do pedido, condenem-se os
Reclamados a apresentar desagravo/desculpas em perfil próprio e no perfil do Candidato
a Prefeito Dr. Tomas, da Coligação Decola Medianeira:
No Facebook
:https://www.facebook.com/Decolamedianeira-101045118431553https://www.facebook.c
E
: https://www.instagram.com/decolamedianeira/
instagram
Sendo tal medida necessária tendo-se em vista a impossibilidade de exercício do Direito
de Resposta/Desagravo via
, bem como controle por parte do Judiciário de tal
Whatsapp
medida, tratando-se a medida pleiteada da mais proporcional ante a conduta difamatória
perpetrada pela Coligação Decola Medianeira, devendo em suas redes sociais acima
indicadas, publicara seguinte Resposta/Desagravo, nos seguintes termos (...)

Quanto ao conteúdo da resposta pretendida, assim constou na petição inicial:
Eu Antônio França, no exercício do direito de resposta frente a COLIGAÇÃO
DECOLA MEDIANEIRA, e seus candidatos, e o Sr. ANDERSON EDUARDO DOS
SANTOS, dizer enfaticamente que: “se a noção de divulgar e incitar a divulgação de
‘fake news’ é o modo que entendem como correto de fazer campanha eleitoral, que o
guardem para si, alijados do nosso querido Município de Medianeira. Ao contrário do
que afirmaram não patrocinei ou solicitei pesquisa eleitoral até esta data, que não
meçam os outros candidatos com a sua régua moral; Que a disseminação serviu única e
exclusivamente para me desprestigiar Sr. Antônio França enquanto Candidato; Reitero
que não tenho qualquer tipo de ligação com institutos de pesquisa desta natureza que se
prestem a este tipo de desserviço; Que tenho pautado o agir de minha modesta
campanha no trinômio Deus, Família e Comunidade, fundada na moral e nos bons
costumes, visando o bem estar da população medianeirense”.

O direito de resposta foi consagrado na Lei nº 9.504/97 que em seu artigo 58
assim estabelece:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica qualquer veículo de comunicação social.

Num. 15829666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115411284900000015252392
Número do documento: 20103115411284900000015252392

Não se verifica, contudo, os preenchimento dos requisitos necessários à
concessão do direito de resposta, que, como é sabido, não pode servir de instrumento de
cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate político.
Especialmente por se tratar de conteúdo de internet, é mister destacar que, nos
termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o
intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “a atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
.
interferência possível no debate democrático”
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade
de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.
Quanto às manifestações de conteúdo eleitoral na internet, disciplina o artigo 27
da Resolução TSE nº 23.610/2019, o que segue:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet
ou a imagem de
somente é passível de limitação quando ofender a honra
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes
da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático.
(Destaquei)

É certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação de
desinformação. A intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular afete o
equilíbrio entre as partes na disputa, o que, na hipótese dos autos, em que pese as bem
fundamentadas alegações do recorrente, não ocorreu.
Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a
(TSE -
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano”
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/8/2018,
publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve
(RP n° 367.516/DF, rel. Min.
conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias"
Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010) Logo, independe de avaliações ou
aprofundamentos.
No caso, porém, não se verifica no teor do áudio em análise qualquer conteúdo
manifestamente inverídico e tampouco a intenção de caluniar, difamar ou injuriar o candidato
da coligação ora recorrente, mas de conteúdo informativo, com mera menção ao nome do
Num. 15829666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115411284900000015252392
Número do documento: 20103115411284900000015252392

candidato Antônio França e menção à pesquisa eleitoral que teria sido impugnada, sendo que,
após, em um segundo áudio houve retratação quanto à utilização do nome do candidato
quanto ao fato divulgado.
Dessa forma, trata-se de manifestação exercida dentro dos limites da liberdade de
expressão.
Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA. MENSAGEM DIVULGADA EM GRUPO
DE WHATSAPP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESPOSTA.
1.Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Rejeição. Ainda
que sucinta, a sentença proferida pelo magistrado da 72ª Zona Eleitoral traz todos os
fatos e fundamentos necessários ao deslinde da questão.
2.Sentença que julgou improcedente o pedido de direito de resposta. A concessão do
direito de resposta previsto no art. 58 da Lei das Eleições, pressupõe a divulgação de
mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica reconhecida prima facie ou
que extravase o debate político–eleitoral.
3. Nas mensagens impugnadas, ainda que possam revelar conteúdo eleitoral, não se
observa qualquer imputação específica que confira ao representante direito subjetivo à
resposta pretendida.
4. Manifestação da opinião relacionada ao fato narrado, em resposta de terceiros, que
pode ser entendida como exacerbada, encontra–se albergada pela liberdade de
expressão.
5. Desprovimento do recurso nos termos do parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral.
(TRE/RJ - RECURSO ELEITORAL nº 060007892, Acórdão, Relator(a) Min.
GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 26/10/2020)

Assim, não se constatando a presença de conteúdo manifestamente inverídico e
nem a presença de calúnia, injúria ou difamação, a mensagem, o envio do áudio em questão
prevista no art. 33, § 2º da Resolução-TSE 23.610/2019, que assim dispõe:

§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente
por pessoa natural, de forma provada e em grupos restritos de participantes, não se
submetem ao caput deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta
Resolução.

Ademais, como bem pontuado na sentença, no caso do
seria possível
Whatsapp
à recorrente utilizar-se do mesmo expediente para rebater o conteúdo em questão – isto é,
confeccionar e encaminhar mensagem de áudio de
-, cujo acesso é livre, para
Whatsapp
Num. 15829666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115411284900000015252392
Número do documento: 20103115411284900000015252392

esclarecer que seu candidato não foi o contratante da pesquisa objeto de impugnação, ou seja,
independente da intervenção do Poder Judiciário.
Não é cabível, ademais, que o exercício de direito de resposta se dê em meio e
forma diversos daqueles em que foi realizada a suposta manifestação ilícitas. Na verdade,
procedente o pedido de resposta, cabe ao autor da ofensa ceder espaço para que seja
exercido. Além disso, no caso a resposta pretendida ultrapassa os limites da suposta ofensa,
como bem afirmada no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Isto porque a resposta pretendida vai além dos limites do dano que entende ter sofrido a
recorrente, seja pela extensão que se quer dar ao publicar a resposta em perfil de rede
social, com potencial alcance além do dano sofrido, seja pelos termos pretendidos
ultrapassarem o esclarecimento sobre os danos sofridos.
De se ressaltar que esclarecimentos sobre a mensagem veiculada pode dar-se durante o
processo eleitoral, defendendo-se a coligação recorrida por seus próprios meios.
Ausente, assim, a sujeição do pedido às normas regulamentadoras do direito de resposta,
de se entender que não merece reforma o julgado

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se a manutenção
da sentença.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de improcedência.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600307-97.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: SANGUE NOVO 51-PATRIOTA /
11-PP / 55-PSD / 20-PSC / 25-DEM - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR EDUARDO FROSI -
PR0036904A, ANDERSON ALEX VANONI - PR0043339, PAULO VITOR FROSI - PR0078470,
GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA - PR0062576 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 TOMAS EDSON
ANDRADE DA CUNHA PREFEITO, TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA, RUI JOSE DALL
OGLIO, ANDERSON EDUARDO DOS SANTOS, DECOLA MEDIANEIRA 14-PTB / 12-PDT / 13-PT
/ 22-PL - Advogados dos(as) RECORRIDOS: MARCOS MAZZURANA - PR103816, SELMO
MAZZURANA - PR0059816, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR0030474
Num. 15829666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115411284900000015252392
Número do documento: 20103115411284900000015252392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15829666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 03/11/2020 14:02:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103115411284900000015252392
Número do documento: 20103115411284900000015252392